Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em discussão
2. (i) Analisar a suficiência das provas para embasar a condenação pela contração de vias de fato.
III – Razões de decidir
3. Restando suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu agressões por meio de empurrões e contenção física sem produção de lesão corporal, resta caracterizado o delito de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1984720, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1980607, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025.